Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-64.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. FALHA OU CONTRAINDICAÇÃO AO USO DE OUTROS ANTIDEPRESSIVOS QUE ESTEJAM DISPONÍVEIS NA REDE SUS, NÃO VERIFICADOS. TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE n. 0748129-14.2019.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada para compeli-lo a fornecer a autora os medicamentos SERTRALINA 50mg/dia, NALTREXONA 50mg/dia e BUPROPIONA 50mg/dia, nas formas e posologias indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
2. Em seu recurso, o agravante sustenta a impossibilidade de fornecimento dos medicamentos, por serem não padronizados, manipulados e de alto custo, bem como porque haveria medicamentos alternativos fornecidos pela rede pública.
3. Aduz que a agravada não provou a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativo, de forma que não estariam preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do Tema 106, razão pela qual não pode ser compelido a fornecê-lo.
4. Assevera que não há interesse de agir e que não pode ser compelido a fornecer fármaco específico, quando há alternativa disponível na farmácia popular.
5. Ademais, defende que o Poder Público somente é obrigado a fornecer tratamento consoante as recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, e não segundo recomendação específica de determinados médicos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
6. Por fim, argumenta que compete ao Administrador, e não ao Judiciário, eleger prioridades na aplicação dos recursos públicos, já que o orçamento é limitado, invocando a reserva do possível e a separação de poderes.
7. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a obrigação de fornecimento do medicamento em questão.
8. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual restou negada a concessão de efeito suspensivo (decisão ID 12197491), com fulcro no art. 995 do CPC.
9. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”.
Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento.
A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamentos (SERTRALINA, NALTREXONA e BUPROPIONA) com registro na ANVISA (no 154230225, 1029801640036 e 126750130), não padronizados na SES/DF.
Destaca-se que os medicamentos SERTRALINA e BUPROPIONA são para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante conforme as informações de bula.
Situação que se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
No que toca ao medicamento NALTREXONA, indicado como “terapia farmacológica no programa de tratamento do alcoolismo”, não cabe, ao menos não no presente momento, perquirir a finalidade do médico especialista, que acompanha a recorrida, com a associação medicamentosa proposta.
Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do grave quadro que acomete a recorrente (transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade e transtorno de adaptação ou luto).
Consta do relatório médico (ID 45597227, na origem), que há urgência, bem como que a não realização do tratamento provoca sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Consta, ainda, que é o único tratamento existente. Destaca-se, ademais, que o receituário foi prescrito por médica psiquiatra da rede pública do Distrito Federal.
Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada.
Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Solicite-se nota técnica ao NATJUS.
Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC.”

10. A fim de embasar o julgamento final do recurso foi solicitada a emissão de nota técnica ao NATJUS e a manifestação do Ministério Público.
11. O parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 13092661), concluiu que a demanda é “não justificada”, haja vista que: “os guidelines e protocolos para tratamento não evidenciam superioridade dentre os antidepressivos”; “não há relato de falha ou contraindicação ao uso de outros antidepressivos que estejam disponíveis na rede SUS”; “não há evidências que indiquem o uso de naltrexona no tratamento de depressão e ansiedade”; e, “a Bupropiona é liberada pelo SUS apenas para o tratamento contra o tabagismo”.
12. O Ministério Público fez menção ao parecer técnico do NATJUS e, oficiou “pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento”, haja vista a ausência de urgência e da demonstração do requisito da imprescindibilidade dos fármacos imposto pelo Recurso Repetitivo Resp 1.657.156/RJ.
13. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
14. Além do perigo na demora da prestação jurisdicional é necessária a evidência de que o direito vindicado goza de razoável probabilidade.
15. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
16. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
17. No caso em comento, após análise da Nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, verifica-se que, há medicações alternativas e padronizadas para o tratamento da paciente, bem como que não consta no relatório médico a ocorrência de falha ou contraindicação ao uso de outros antidepressivos que estejam disponíveis na rede SUS.
18. Diante das informações constantes na nota técnica emitida pelo NATJUS aptas a infirmar o relatório do médico assistente e, constatadas alterações do cenário fático-jurídico desde a decisão que indeferiu o efeito suspensivo à decisão que concedeu antecipação da tutela recursal, o provimento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, é medida que se impõe.
19. Agravo de instrumento conhecido e provido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.